Tribunal: TJSP
Processo: 1001552-84.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Pedido de readequação, do empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado, incabível, pois a autora aderiu, livremente, ao contrato discutido nestes autos, não sendo lícita a alteração da natureza deste mútuo – Cancelamento do cartão de crédito que pode ser pleiteado diretamente ao banco não necessitando, para este fim, de ação judicial – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – A autora não negou a contratação com a ré, apenas afirmou que não teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos – A autora apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justa – Condenação afastada – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.